Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor pleiteia a anulação das questões de n. 41 e 45 e modificação do gabarito das questões n. 34 e 111 da prova do concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar a alteração do gabarito da questão n. 34, por reconhecer a ocorrência de erro grosseiro na formulação do quesito.
2. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela Excelsa Corte Suprema sob a sistemática de repercussão geral, sob pena de indevida substituição da banca examinadora e violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.
3. Na hipótese, para a conclusão de que ocorreu erro na redação do item, houve necessidade de se interpretar o enunciado e confrontá-lo com a legislação aplicável à matéria, o que denota a imersão no próprio mérito da questão e afasta a tese de erro grosseiro, porquanto não verificável de plano. Também não se trata, a espécie, de mera conformação do conteúdo abordado na questão com o edital do certame.
4. Assim, deve ser reformada parcialmente a r. sentença, mantendo inalterado o gabarito definitivo publicado pela banca examinadora do concurso público, em coerência, inclusive, com recente precedente dessa e. Turma, nos termos do art. 926 do CPC, no qual se decidiu: “A interpretação adotada pela banca examinadora, no sentido de que a assertiva é correta, não é teratológica. A banca entendeu que a questão não se referia ao fato de o Distrito Federal ser passível de divisão em municípios, apenas verificava se o candidato conhecia as unidades da Federação que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. (...) Não cabe ao Magistrado o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade.” (Acórdão 1435074, 07079020520218070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e provido.